Tribunal: STF
Processo: HC 252995
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Viviana Pedroso Cintra Barros e João Vitor Soares Moreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2.837.060/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que João Vitor Soares Moreira e Viviana Pedroso Cintra Barros foram condenados à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. 



    Na condenação foi concedido aos pacientes a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária fixada no valor de 2 (dois) salários- mínimos.



    A impetrante alega “não ser razoável a fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal, visto que a pena privativa de liberdade e a de multa foram fixadas no mínimo.”.



    Por tais razões, requer-se, ao final:



    “(...) o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, seja assegurada a vigência dos artigos 44 e 45 do Código Penal, com vistas à fixação da pena pecuniária substitutiva no mínimo legal em favor dos ora pacientes.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos recursos especiais, mantendo a fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se é razoável a fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal, quando a pena privativa de liberdade e a de multa foram fixadas no mínimo. 



III. Razões de decidir 



3. A prestação pecuniária de 2 salários-mínimos foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do Código Penal, sendo inviável, na instância especial, aferir a correção do montante arbitrado na origem, conforme Súmula 7/STJ. 



4. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade, podendo ser fixada em patamar superior a 1 salário-mínimo, mesmo que a pena de reclusão ou detenção seja fixada em seu mínimo. 



5. A pretensão de redução do valor da prestação pecuniária esbarra no entrave da Súmula 7/STJ, pois demandaria reexame fático-probatório, o que é inviável em recurso especial. 



IV. Dispositivo e tese 



6. Agravo regimental improvido.



Tese de julgamento: ‘1. A prestação pecuniária pode ser fixada acima do mínimo legal, independentemente da fixação da pena privativa de liberdade no mínimo. 2. A revisão do valor da prestação pecuniária em recurso especial é inviável, conforme Súmula 7/STJ’.” (edoc. 17, p. 255/256). 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias antecedentes negaram o pleito sob a seguinte fundamentação:



    “O art. 45, §1º do CP estabelece os limites da prestação pecuniária ao determinar que o valor não poderá ser inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. 



    Na hipótese, tendo em vista a gravidade do delito - praticado conjuntamente por três réus, com apreensão de 10 (dez) cédulas inautênticas de R$ 200,00 (duzentos reais) – entendo razoável a manutenção da prestação pecuniária no importe estabelecido em primeiro grau, mormente tendo-se em conta que fixada em patamar pouco superior ao mínimo (prestação pecuniária estabelecida em dois salários mínimos) e que há possibilidade de, em sede de execução, adaptar a forma de cumprimento da reprimenda à realidade econômica de cada um dos réus. 



    Ressalto que, comprovada a dificuldade financeira, os acusados poderão postular o parcelamento da pena perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 66, V, "a" c/c art. 148 da Lei nº 7.210/84.” (e-doc. nº 17, p. 98)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, os seguintes precedentes:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE (ART. 273, § 1º-B, INC. I, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da inviabilidade de reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.855-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/1/2023) (grifei)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. 4. O acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para acolher a tese defensiva quanto ao valor da prestação pecuniária, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 248.604-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 13/2/2025) (grifei)



“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que “[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro” (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.576-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19/8/2022) (grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente